Tribunal: TJES
Processo: 5000211-65.2020.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000211-65.2020.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS FABRES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000211-65.2020.8.08.0061

RECORRENTE:
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

RECORRIDO:
MARIA DAS GRACAS FABRES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RENOVAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO TRIPLO DO CONTRATO ORIGINÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MARIA DAS GRACAS FABRES em face de SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Em síntese, a parte autora
sustenta ter contratado seguro de vida com a requerida com início em 30/06/2017 e prazo final 29/06/2018, no valor de R$149,19. Contudo, narra que os valores dos descontos aumentaram muito e continuaram cobrando após a vigência do contrato mesmo sem ter a autora autorizada a renovação automática.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido para o fim de declarar inexistente a relação jurídica compreendida na apólice de n° 500047536 findo o período contratado, seja este, a partir de 29 de junho de 2018 até o efetivo cancelamento em dezembro de 2019,
condeno
a Requerida no valor equivalente a R$ 17.708,26 (dezessete mil setecentos e oito reais e vinte e seis centavos) a título de restituição do valor descontado pago em dobro com juros e correções monetárias e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de reparação por danos morais em razão da conduta ilícita praticada pela Ré, sobre o qual incidirá correção monetária pelo índice do INPC/IBGE e juros moratórios, à taxa de 1% ao mês, a partir desta decisão.

16. Por consequência, julgo extinto o processo, com apreciação de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5628274, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a renovação automática é autorizada pelo SUSEP quando não há pedido expresso pela parte de cancelamento antes de 60 dias do término da vigência. Alega ainda, a inexistência de conduta contrária à boa-fé, e por isso não há falar em repetição do indébito em dobro. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que na apólice do seguro firmado entre as partes não há menção à renovação automática do seguro. Do mesmo modo, o recorrente não conseguiu comprovar que a autora foi informada corretamente que não havendo o cancelamento do contrato em até 60 dias do término da vigência ocorreria a renovação automática em valor superior ao TRIPLO do contrato originário.

Dessa forma, entendo que a sentença não merece modificação, dado que proceder com a renovação automática do contrato sem a anuência da consumidora
em valor exorbitante
, fere à boa-fé objetiva, e por isso deve ser mantida a repetição do indébito em dobro.

Do mesmo modo
,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$5.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)